Tribunal: TJSP
Processo: 1018650-54.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão não verificada – Alegação de que o acórdão não enfrentou a matéria destacada no que tange a competência para autuações de infração de trânsito – Fundamentos do acórdão que se lastreiam no típico ato do poder de polícia conferido à Administração Pública – Desnecessidade de serem rebatidos todos os argumentos ou citação de dispositivos legais –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão não verificada – Alegação de que o acórdão não enfrentou a matéria destacada no que tange a competência para autuações de infração de trânsito – Fundamentos do acórdão que se lastreiam no típico ato do poder de polícia conferido à Administração Pública – Desnecessidade de serem rebatidos todos os argumentos ou citação de dispositivos legais – Prequestionamento – Inteligência do art. 1.025 do CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1018650-54.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO
DE RIBEIRÃO PRETO S/A, é embargado GABRIEL DE VASCONCELOS
CARNEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018650-54.2019.8.26.0506/50000 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.421 - rsaf
2
Voto no 34.421
Embargos de Declaração no 1018650-54.2019.8.26.0506/50000
Comarca: Ribeirão Preto
Embargante:
TRANSERP
EMPRESA
DE
TRÂNSITO
E
TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A
Embargado: GABRIEL DE VASCONCELOS CARNEIRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão não
verificada Alegação de que o acórdão não enfrentou a
matéria destacada no que tange a competência para
autuações de infração de trânsito
Fundamentos do
acórdão que se lastreiam no típico ato do poder de polícia
conferido à Administração Pública Desnecessidade de
serem rebatidos todos os argumentos ou citação de
dispositivos legais Prequestionamento Inteligência do
art. 1.025 do CPC Embargos rejeitados.
Cuida-se de Embargos de Declaração, tempestivamente
opostos por Transerp Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de
Ribeirão Preto S/A, alegando omissão e pretendendo prequestionar o v.
acórdão resultante do julgamento realizado em 29.06.2020 (fls. 304/310),
disponibilizado no DJe de 09.07.2020 e publicado no primeiro dia útil
subsequente (certidão de fls. 311) que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso.
Sustenta a recorrente que devem ser aclarados pontos
omissos em relação às teses que não poderiam ter sido desprezadas,
uma vez que é entidade executiva e gestora do trânsito e transporte
urbano no âmbito municipal, instituída pela Lei Complementar no
998/2000, prestando relevantes serviços públicos demonstrados pelos
diversos documentos juntados, não explorando atividade econômica,
não ficando comprovado que distribui dividendos e persegue lucro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018650-54.2019.8.26.0506/50000 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.421 - rsaf
3
conforme exige o artigo 373, I, do Código de Processo Civil,
comprometida a justiça da decisão.
Alega que a matéria destacada não foi analisada no acórdão
no que tange à sua competência para autuar infrações de trânsito,
padecendo de omissão.

Requer seja aclarado o julgado com correção da omissão,
com o prequestionamento de toda a matéria fática e de direito de ordem
constitucional e infraconstitucional.

É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
Cuida-se de irresignação voltada contra a decisão colegiada
que, com base nos precedentes jurisprudenciais deste Egrégio Tribunal
de Justiça e Tribunais Superiores, assentou o entendimento de que não
há lei que tenha outorgado à embargante, sociedade de economia mista,
dotada de personalidade jurídica de direito privado, atribuições de
autuação e aplicação de penalidades pertinentes ao cometimento de
infrações de trânsito, a qual somente tem permissão de gerenciar o
sistema de trânsito municipal.
A respeito do pedido de esclarecimentos da Turma
Julgadora em relação aos diversos artigos citados, tem-se que o julgado,
embora não o tenha mencionado nenhum deles, é de clareza cristalina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018650-54.2019.8.26.0506/50000 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.421 - rsaf
4
sobre os argumentos esposados neste novo recurso.
Isto porque os fundamentos do acórdão se lastreiam no
típico ato de poder de polícia, conferido à Administração Pública, que
não pode ser delegado ao particular ou pessoas jurídicas de direito
privado.
Enfim, desde que os fundamentos adotados bastem para
fundamentar a decisão o Colegiado não está obrigado a rebater todos os
argumentos, ou até mesmo dispositivos legais citados, quando motivada
as razões de seu convencimento (STF- ARE 895.011 AgR/GO; SS 4.836 AgR-
ED/DF e AI 762.150 AgR-ED/MT).
Portanto, admitem-se os embargos de declaração com a
finalidade de prequestionamento, observando-se os lindes traçados no
art. 1022 do CPC (repita-se: obscuridade, contradição, omissão ou erro
material). Estes, como se viu, não foram preenchidos. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento.
Acórdão que examinou todas as questões jurídicas
relevantes para decidir o recurso. Art. 1025 do nCPC:
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam admitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existente
erro, omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo
com o resultado. Erro de julgamento que não justifica a
oposição de aclaratórios. Precedentes STJ. Embargos
rejeitados.
(EmbDecl
no
2021858-
97.2016.8.26.0000/50000 - Comarca: São Paulo - 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo - Rel. Des. Teixeira Leite - j.
15.06.2016 - v.u.)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018650-54.2019.8.26.0506/50000 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.421 - rsaf
5
PREQUESTIONAMENTO DE PRECEITOS LEGAIS Os
embargos de declaração devem se embasar no artigo 1.022
do Código de Processo Civil Ausentes os requisitos legais
devem ser rejeitados Embargos rejeitados. (EmbDecl no
0046681-11.2011.8.26.0562/50000 - Comarca: Santos -
Rel. Des. Hugo Crepaldi - j. 16.06.2016 - v.u.)
Embargos de declaração - Hipóteses do art. 1.022 do
NCPC não verificadas - Inconformismo revelador da
natureza infringente dos embargos de declaração -
Prequestionamento - Embargos de declaração rejeitados.
(EmbDecl no 1003061-34.2015.8.26.0127/50000 - 14a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo - Comarca: Carapicuíba - Rel. Des. Maurício Pessoa
- j. 16.06.2016 - v.u.)
Embargos de declaração - Objetivo meramente pré-
questionador. Inadmissibilidade. Art. 1.025 do novo código
de processo civil que extinguiu a necessidade da oposição
dos aclaratórios para fins de pré-questionamento. 1.
Opostos contra acórdão proferido já na vigência do Novo
Código de Processo Civil, os recursos se submetem à nova
ordem legal. 2. O art. 1.025 do NCPC extinguiu a
necessidade de serem manejados embargos de declaração
para fins de prequestionamento, uma vez que se
consideram “incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou”. 3. Opostos contra acórdão
proferido já na vigência do Novo Código de Processo
Civil, os recursos se submetem à nova ordem legal. 4. A
ora embargante se utiliza dos embargos de declaração
para se opor injustificadamente ao andamento do
processo, expondo fatos e, a seu bel-prazer, nomeando-os
de contradição, sem que contradição sejam, o que importa,
assim,
em
interposição
de
recurso
com
intuito
manifestamente protelatório. Age, pois, em evidente
litigância de má-fé, consoante dispõe o art. 80 do NCPC,
devendo, portanto, ser condenada à sanção prevista no art.
1.026 do mesmo diploma, que trata especificamente da
multa cabível em caso de embargos de declaração
manifestamente protelatórios. 5. Embargos rejeitados, com
aplicação
de
multa.
(EmbDecl.

no
1007008-16.2014.8.26.0068/50000 - Comarca: Barueri -
35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo - Rel. Des. Artur Marques - j. 16.06.2016 - v.u.).
Assim, em relação ao prequestionamento os argumentos não
comportam acolhida, em decorrência do que dispõe o artigo 1.025 do
Código de Processo Civil (“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018650-54.2019.8.26.0506/50000 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.421 - rsaf
6
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”).
O v. acórdão não contém omissão, tampouco contradição,
obscuridade ou erro material.
Se a embargante não concorda com o julgamento, deve
exercer a via recursal específica e cabível, mas não apodar o aresto de
omisso, defeito que, repita-se, ele não possui.
Em suma, inexiste a alegada omissão, nem qualquer eiva
no acórdão embargado, que deve subsistir por seus próprios
fundamentos.
Portanto, pelo exposto, meu voto é pela rejeição dos
Embargos.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)